Tribunal: TJES
Processo: 5002962-93.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002962-93.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO PAULINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ART. 26 POR SUPOSTAMENTE ESTAR SOB EFEITO DE DROGAS QUANDO DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. No caso ora discutido, por certo que é impossível ter completa certeza do aspecto subjetivo do dolo apresentado pela consciência do apelante quando da empreitada criminosa, contudo, cotejando as provas disponíveis, especialmente o vídeo supramencionado e o depoimento da vítima, verifica-se que há indícios suficientes para afirmar que a arma branca foi utilizada para persuadir a vítima a entregar o bem. Isto porque ela resiste à primeira intentada de subtração do bem, e ao tentar fugir, cair uma segunda vez e visualizar que o apelante portava o facão, a vítima para de resistir é coagida a entregar o bem. Precedentes. 2. Não há o que se falar sobre a aplicação da previsão do art. 26 do Código Penal, acerca da inimputabilidade, por conta do suposto estado de entorpecência por drogas, haja vista que não há qualquer comprovação nos autos com relação a isto. 3. Recurso provido em parte, para arbitrar honorários advocatícios para a defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5002962-93.2023.8.08.0069

APELANTE: FABRICIO PAULINI

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pela defesa de
FABRICIO PAULINI
em face da r. sentença de Id. 8302417 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 157, § 2º, VII, do CP, tendo sido fixada a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões, ao Id. 8302420, o apelante sustenta que
(i)
deve ser concedido o direito de recorrer em liberdade ao apelante
(ii)
que a condenação deve ser desclassificada para furto privilegiado, haja vista não sido identificada no vídeo juntado aos autos violência ou grave ameaça, e por ser o objeto avaliado em menos de um salário mínimo;
(
iii
)
a pena deve ser fixada no mínimo legal, devendo ser aplicada a condição de inimputabilidade de art. 26 do Código Penal;
(iv)
são devidos honorários advocatícios, posto que o defensor é dativo.

Contrarrazões, ao Id. 8302427, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 8443845, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa requer o direito de recorrer em liberdade, uma vez que já encerrada a instrução criminal, bem como sustenta a ausência de fundamentação idônea que justifique a segregação.

Contudo, entendo não ser possível acolher o pedido formulado, uma vez que, na sentença proferida, o Magistrado
a quo
fundamentou a necessidade de manter a custódia do apelante em virtude de não ter se verificado alteração do contexto fático que permita a soltura do apelante, tendo em vista a gravidade do crime praticado.

Aliado a isso, é notório o entendimento perfilhado pelo Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 832.888; Proc. 2023/0213830-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 06/03/2024)

No mesmo sentido, vem este e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo se posicionando:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2.
O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.
S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 5014915-67.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 25/01/2024)

Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal por insuficiência de fundamentação que enseje a revogação da prisão preventiva.

Passa-se à análise do argumento da desclassificação do crime praticado de roubo majorado pelo uso de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP) para furto privilegiado (art. 155, §2º do CP). Sustenta o apelante que ao verificar o vídeo juntado ao Id. 36893912 dos autos de conhecimento, não restariam dúvidas quanto ao fato de que se trata de furto, e não roubo cuja grave ameaça deu-se pela utilização de arma branca.

Contudo, como bem pontua a Procuradoria de Justiça em seu parecer, a diferenciação essencial entre furto e roubo reside no fato de que no primeiro a coisa é subtraída da vítima quando ela portava o objeto de forma desvigiada, e no roubo é necessário que o agente exerça “algum comportamento ou ato em face do detentor ou possuidor, para ter acesso ao objeto a ser subtraído”, persuasão esta que deve a vítima a entregar o bem ou não reagir à tentativa de inversão da posse.

No caso ora discutido, por certo que é impossível ter completa certeza do aspecto subjetivo do dolo apresentado pela consciência do apelante quando da empreitada criminosa, contudo, cotejando as provas disponíveis, especialmente o vídeo supramencionado e o depoimento da vítima, verifica-se que há indícios suficientes para afirmar que a arma branca foi utilizada para persuadir a vítima a entregar o bem. Isto porque ela resiste à primeira intentada de subtração do bem, e ao tentar fugir, cair uma segunda vez e visualizar que o apelante portava o facão, a vítima para de resistir é coagida a entregar o bem.

A vítima é explícita em seu depoimento em sede judicial (link disponível no Termo de Audiência ao Id. 8302417) em afirmar que avistar a arma branca foi fator determinante para que entregasse o bem, posto que achou que ele iria “sentar o facão”.

Isto posto, não há que se discutir a ausência de grave ameaça pela utilização de arma branca que enseja a majorante do inciso VII do §2º do art. 157, e muito menos a ponto de descaracterizar a ocorrência do roubo.

Nesse sentido tem entendido a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA NA EXECUÇÃO DO DELITO. DISPENSABILIDADE DE EXAME PERICIAL. CONFIGURADA A INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. AMOTIO. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar de a vítima não ter prestado depoimento em juízo,
os elementos constantes dos autos indicam, de forma inequívoca, que, para lograr êxito na subtração, o réu utilizou-se do emprego de arma branca. Destarte, o fato de o agente surpreender a vítima e constranger-lhe mediante uso de uma faca para subtrair seus bens configura o crime de roubo.

2. Descabe falar em decote da majorante do emprego de arma branca em razão da ausência de prova pericial, posto que a aferição de sua potencialidade lesiva despende apenas da forma como é utilizada por quem a manuseia. Na verdade, basta que seja comprovada a sua utilização na execução do delito como meio eficiente e capaz de intimidar a vítima para que a causa de aumento incida – o que ocorreu no presente caso

3. A jurisprudência pátria adota a “Teoria da apprehensio rei ou amotio”, segundo a qual a consumação do crime de roubo dá-se com a simples inversão do título da posse, não sendo necessário, nos termos da Súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça, que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, ocorrendo a consumação do delito ainda que haja a retomada da res furtiva, logo em seguida, pela própria vítima ou por terceiro.

4. A fundamentação utilizada para desabonar a culpabilidade do réu é genérica, não apresentando elementos do caso concreto para aferição da periculosidade de sua conduta. É medida que se impõe, portanto, o seu decote. Para fins de comprovação de maus antecedentes, é necessária tão somente documentação hábil que traduza o cometimento de crime praticado anteriormente, não se exigindo, contudo, forma específica para a comprovação.

5. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória

6. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido. Pena reduzida para 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa. (TJES; AP 0005949-90.2022.8.08.0048 Segunda Câmara Criminal; Relª Des. HELIMAR PINTO; Publ. 25/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS II E VII, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DE AMBOS OS RÉUS. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. CONFIGURADA A ELEMENTAR DA GRAVE AMEAÇA. 2. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 3. DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO O USO DE FACA PARA EXERCER GRAVE AMEAÇA. 4. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DO PRIMEIRO RÉU. 5. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. ATUAÇÃO DECISIVA PARA A CONCRETIZAÇÃO DO CRIME. 6. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DE AMBOS OS RÉUS. 1.
Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, impossibilitando ou diminuindo a capacidade da vítima em oferecer resistência. Diante do conjunto probatório colhido, restou evidente a caracterização do crime de roubo, configurado pela grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca.
2. Não demonstrado o nexo causal entre a pandemia do coronavírus e o delito de roubo majorado, é medida que se impõe o decote da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, com o consequente redimensionamento das penas. 3. Inviável o decote da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, porquanto o relato das vítimas demonstrou o emprego de arma branca (faca) para o exercício da grave ameaça. 4. O pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. RECURSO EXCLUSIVO DO PRIMEIRO RÉU. 5. Não configurada a participação de menor importância a que alude o artigo 29, §1º, do Código Penal, que somente deve ser reconhecida ao agente cuja atuação não se mostre decisiva para a concretização do fato criminoso. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
(TJES; AP 0005079-36.2021.8.08.0030 Segunda Câmara Criminal; Relª Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; Publ. 15/08/2022).

Não sendo verificada a possibilidade de desclassificar o crime para o tipo penal de furto, resta prejudicado o pleito do apelante pelo reconhecimento do furto na modalidade privilegiada, qual seja o do art. 155, §2º do CP.

Requer, ademais, o apelante a incidência da atenuante da confissão, contudo, verifica-se que tal atenuante já fora aplicada quando da dosimetria da sentença condenatória vergastada, ao que compreendo o pleito por prejudicado.

Sustenta o apelante a imperatividade de que a pena seja aplicada no mínimo legal, contudo, julgo que a dosimetria fora devidamente aplicada, haja vista que na primeira fase a única circunstância judicial desvalorada – os motivos – foram devidamente fundamentadas em precedentes deste Tribunal. Na segunda fase foi corretamente aplicada a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP). E na terceira fase, foi devidamente aplicada a causa de aumento referente ao uso de arma branca (art. 157, §2º. VII, do CP).

Não há o que se falar sobre a aplicação da previsão do art. 26 do Código Penal, acerca da inimputabilidade, por conta do suposto estado de entorpecência por drogas, haja vista que não há qualquer comprovação nos autos com relação a isto, a ver, precedente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º C/C ART. 14, II, CÓDIGO PENAL. USO DE DROGAS ANTES DO CRIME. VOLUNTARIEDADE. IMPOSSÍVEL O RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E INIMPUTABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LATROCÍNIO. CONCURSO DE PESSOAS. ELEMENTO SUBJETIVO COMUM A TODOS OS PARTICIPANTES DA EMPREITADA. DOLO DIRETO PARA O EXECUTOR DOS DISPAROS E DOLO EVENTUAL EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 29, §2º, CP. PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DE PENA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE ASPECTOS INERENTES AO TIPO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REDUÇÃO DE PENA QUE SE IMPÕE. 1.
Se a ingestão de drogas não foi decorrente de caso fortuito ou força maior, o fato de o réu estar drogado no momento da conduta é irrelevante para a culpabilidade. Nessas hipóteses, permite-se a atuação do Direito Penal com base na teoria da actio libera in causa, pela qual despreza-se o tempo em que o crime foi praticado, considerando-se como marco da imputabilidade penal o período anterior ao consumo da droga, em função da espontaneamente do consumo. 2. Ainda que a dependência química possa levar à inimputabilidade, essas circunstâncias - A dependência e o estado de inconsciência no momento da conduta - Devem estar devidamente comprovada nos autos.
3. Se, no contexto do crime de roubo, o agente desfere disparos de arma de fogo com evidente animus necandi, em caso de sobrevivência da vítima, tem-se latrocínio tentado, ou seja, art. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 14, II, CP, e não roubo seguido de lesões corporais graves, do art. 157,§3º, primeira parte, muito menos em sua forma tentada. 4. Na hipótese de roubo com uso de arma de fogo, eventual resultado morte não é apenas previsível, mas sim indiferente para todos participantes do roubo. Há, dessa maneira, dolo direto de matar por parte do executor do disparo e dolo eventual por parte dos comparsas que participam da empreitada criminosa. 5. O resultado morte, em casos de roubo com uso de arma de fogo, deve ser reputado como desdobramento natural da ação praticada - Roubo com arma de fogo -, devendo ser imputado esse resultado, ou a sua tentativa, a todos os participantes do delito, coautores e partícipes. Não há que se cogitar, no caso, desvio subjetivo a ensejar a regra do art. 29, §2º, Código Penal, mas sim o mesmo elemento subjetivo - Dolo - Diferindo-se tão somente a modalidade: Direto para o executor dos disparos e eventual para os demais. 6. Inviável o reconhecimento da causa geral de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do CP, quando verificada que a atuação do apelante no delito a ele imputados não era secundária, mas decisiva, agindo ativamente na empreitada criminosa, como coautor, e não partícipe. A conduta de aguardar no carro, para dar fuga aos demais executores, é fundamental ao êxito do crime, jamais podendo ser tida como uma cooperação mínima. 7. É vedado ao magistrado, na dosimetria da pena, considerar negativa circunstâncias judiciais desacompanhada de fundamentação concreta e específica ou considerando que aspectos inerentes ao tipo penal. 8. Penso impossível considerar negativa a personalidade do agente sem laudo pericial específico nesse sentido, vez que o magistrado não detêm conhecimentos na área de psicologia ou psiquiatria9. Aquele que, no contexto do roubo, age de forma agressiva e extremamente ameaçadora, adentrando no estabelecimento e desferindo tiros contra a parede, merece maior reprovabilidade, sendo assim desfavorável a sua culpabilidade. Na hipótese de troca de tiros, as circunstâncias do delito também devem militar contrariamente do réu, uma vez que a forma de atuação deles coloca em risco a vida de todas as pessoas que no local se encontravam. 10. Conforme a sumula 444 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. 11. Recurso do réu Valney Alberto Alves Adolfo desprovido. Recurso dos réus Carlos Humberto Molinaroli Teles e Thayres Magnum de Oliveira parcialmente providos, com a redução das penas. (TJES; APL 0015561-52.2011.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 18/12/2013; DJES 22/01/2014)

Assim, mantenho a pena arbitrada na sentença criminal de primeiro grau, isto é, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, devendo ser mantido o regime inicial
SEMIABERTO
de cumprimento de pena.

Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal, que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Assim, entendo que o valor de R$ 800,00 (quatrocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Nilton César Rangel Martins Junior, OAB/ES 25.972, nomeado para assumir a defesa do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para MANTER a condenação do réu a uma pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
e arbitrar honorários advocatícios à defesa dativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.